Tribunal: TJSP
Processo: 1019056-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito – Autor afirma desconhecer a origem dos débitos – Banco-réu exibe contrato e faturas que evidenciam o uso, pelo autor, do cartão de crédito por considerável período de tempo - Documentos que demonstram a regularidade do débito discutido - Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito – Autor afirma desconhecer a origem dos débitos – Banco-réu exibe contrato e faturas que evidenciam o uso, pelo autor, do cartão de crédito por considerável período de tempo - Documentos que demonstram a regularidade do débito discutido - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 - Dano moral não configurado – Falta de conduta ilícita do Banco-réu – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor dado à causa, em observação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019056-31.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
PEDRO LUCAS SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-31.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 45318
APEL.No: 1019056-31.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APTE. : Pedro Lucas Silva Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradescard S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Renata Bittencourt Couto da Costa
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Banco de dados Inserção do nome do autor
nos cadastros de proteção ao crédito por dívida
de
cartão
de
crédito

Autor
afirma
desconhecer a origem dos débitos Banco-réu
exibe contrato e faturas que evidenciam o uso,
pelo
autor,
do
cartão
de
crédito
por
considerável período de tempo - Documentos
que demonstram a regularidade do débito
discutido - Não há prova que corrobore a tese
defendida pelo consumidor, que não provou o
fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do
CPC/2015 - Dano moral não configurado

Falta de conduta ilícita do Banco-réu Ação
parcialmente procedente - Sentença mantida
Honorários
recursais

Cabimento

Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% do valor dado à causa, em
observação ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para reconhecer a pretensão de
exibição de documentos e declarar exibida a documentação da origem
do débito, mas afastou a pretensão de indenização por dano moral,
condenando o autor-apelante a pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da causa), cuja
exigibilidade foi suspensa por ser beneficiário da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-31.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Sustenta o recorrente que não há prova da
regularidade do débito que ensejou a negativação de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito e, por isso, faz jus à indenização.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. O apelante ajuizou esta ação alegando que teve
seu nome negativado pelo Banco-réu por débito que alega desconhecer,
daí a sua pretensão à indenização por dano moral de R$ 49.900,00.
O Banco-réu sustentou que a cobrança decorreu do
inadimplemento de faturas de cartão de crédito que administra [n.o
6070.80**.****.5014 (cf. fls. 48-60)]. Ele ainda juntou aos autos cópias
do contrato e das respectivas faturas estas indicam o uso do cartão de
crédito pelo autor por um considerável lapso temporal até a data do seu
cancelamento [julho de 2013 (cf. fls. 82-91)].
Em réplica, o autor reclamou a falta de apresentação
do contrato de cartão de crédito assinado, o que revela que ele não se
insurgiu quanto aos documentos juntados aos autos, mas apenas
afirmou uma suposta inexigibilidade do débito e o seu imaginário direito
à indenização.
Ora, se houve a comprovação da origem do débito e
o autor não impugnou especificamente os documentos em sua réplica,
não se tem por provada a tese sustentada na petição inicial. Mais
parece que ele ajuizou a ação para esquivar-se do pagamento da
dívida e obter indenização por dano moral.
Nem se deve cogitar que o réu não se desincumbiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-31.2019.8.26.0068 -Voto no
4
seu ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pois a inversão
não é automática e cabe ao juiz deferir, caso entenda ser o consumidor
hipossuficiente para tal mister ou mesmo ser verossímil a tese alegada, o
que não é o caso dos autos.
Provada a relação jurídica entre as partes e não
impugnados especificamente os documentos pelo autor, cabia a este
demonstrar a inexigibilidade da dívida. Não o fazendo, a negativação
de seu nome configurou exercício regular de direito do credor (cf.
art. 188, I do CC/2002).
A indenização depende de um ato ilícito, um dano e o
nexo causal entre ambos (art. 927 do CC) e, sem tais elementos, não há
dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito
imediato do ato culposo, encontram no Código Civil suporte de
ressarcimento” (cf. RT 612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a
relação de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria
Helena Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só
porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É
essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão
voluntária, por negligência ou imprudência como expressamente se
exige no art. 159 do Código Civil. Agir com culpa significa atuar o
agente, em termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação
do direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado
na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da
situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo.”
(cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p. 344).
A ação era mesmo improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-31.2019.8.26.0068 -Voto no
5
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa (cuja
exigibilidade está suspensa por ser o vencido beneficiário da gratuidade
processual).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator